Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603681-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
14/06/2024
Número: 0603681-07.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ANGELA MARIA DE SOUZA - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANGELA MARIA DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ANGELA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43885071
13/06/2024
15:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.448

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603681-07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ANGELA MARIA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: ANGELA MARIA DE SOUZA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO
D E
D E S P E S A S .
N O T A S
FISCAIS ELETRÔNICAS ATIVAS. INÉRCIA
DA PRESTADORA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIA
ENTRE AS CONTAS BANCÁRIAS
DECLARADAS E AS IDENTIFICADAS
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. FALTA DE
REGISTRO NO SPCE DE CONTA
BANCÁRIA ABERTA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios configura
irregularidade mas, a depender de
peculiaridades do caso concreto, pode ser
superado mediante a aposição de
ressalvas. Precedentes.

2. Detectada a emissão de notas
fiscais contra o CNPJ da campanha com
nítido matiz eleitoral e que permanecem
a t i v a s , a m e r a a l e g a ç ã o d e
Num. 43885071 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

desconhecimento das despesas não é
suficiente para afastar o valor probante dos
documentos fiscais, em especial quando
a prestadora não apresenta quaisquer
elementos aptos a desconstituí-los.
Precedentes.

3. Divergência entre as contas bancárias
informadas pela prestadora e as
identificadas pela Justiça Eleitoral.
Registro em duplicidade. Ressalvas.

4. A falta de registro de conta bancária
aberta para a campanha configura
irregularidade, cuja gravidade fica mitigada
quando comprovadamente não houve
movimentação financeira. Precedentes.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de ANGELA MARIA DE SOUZA,
candidata a DEPUTADA ESTADUAL, relativa às eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146499) e
retificadas em 28/10/2022 (id. 43250145 e seguintes); as finais, em 01/11/2022 (id.
43283826), com o extrato apontando como receitas totais R$ 97.577,68, das quais R$
47.440,33 estimáveis em dinheiro e R$ 50.137,35 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 50.440,33, com o registro de saldo financeiro positivo de R$ 47.137,35.

Publicado em 17/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43419582 e 43419583), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43432423).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
Num. 43885071 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

43658065), referindo haver inconsistências quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros de campanha, omissão de receitas e gastos eleitorais, inconsistências nos
gastos eleitorais que foram custeados com recursos públicos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, divergências entre as informações da conta
bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas constantes dos extratos
eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, ausência de comprovante de transferência
bancária dos valores de sobras de campanha ao respectivo órgão partidário e, também,
não foi apresentada GRU e seu comprovante de pagamento dos recursos públicos não
utilizados oriundos do FEFC.

Intimada, a interessada juntou prestação de contas retificadora (id.
43671826), bem como trouxe esclarecimentos (id. 43672646).

Extemporaneamente, a prestadora apresentou manifestação complementar,
com documentos (id. 43681113).

A unidade técnica identificou novas inconsistências a partir das informações e
documentos que instruíram a retificadora, motivo pelo qual emitiu novo parecer de
diligências (id. 43784159), especificamente para que a prestadora esclareça ou apresente
documentação complementar quanto à comprovação de despesas realizadas com
recursos do FEFC.

Intimada, a prestadora apresentou manifestação e documentos (id. 43793734
e ss.)

Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo
(id. 43839595) pela desaprovação, apontando como irregularidades remanescentes o
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha. Registrou,
ainda, as ressalvas concernentes à omissão de gastos eleitorais, divergências entre as
informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral e identificação de
conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não registrada na prestação de
contas em exame.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação, nos
termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, com devolução de recursos ao
Tesouro Nacional (id. 43852537).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
Num. 43885071 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores -
principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no parecer
conclusivo:

a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.2)

A unidade técnica identificou recursos arrecadados cujos relatórios
financeiros foram enviados a destempo para a Justiça Eleitoral.

Num. 43885071 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

Devidamente intimada acerca do parecer de diligências, a prestadora não se
manifestou especificamente quanto ao presente ponto.

O art. 47, inciso I e § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Conforme precedentes desta Corte Regional, "o atraso na entrega de
relatório financeiro de doação configura irregularidade mas, quando perdura por poucos
dias, sem prejuízo ao exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta
Justiça Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva" (Prestacao
De Contas 060371142/PR, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão
30/11/2022).

Conforme tabela, no presente caso, o atraso ocorreu em relação a duas
doações oriundas do diretório estadual do partido da prestadora.

A primeira, no valor de R$ 20.000,00, representa 39,89% do total de receitas,
Num. 43885071 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

foi recebida em 05/09/2022, mas enviada à Justiça Eleitoral no dia 19/09/2022. Dessa
feita, foi comunicada 11 dias após o prazo legalmente estabelecido.

Nesse ponto, é importante destacar que, ainda que com atraso, a candidata
apresentou o relatório financeiro de campanha antes da data das eleições. Com isso,
não houve prejuízo ao bem tutelado pela norma, no caso a transparência das contas, já
que houve divulgação das fontes de receita utilizadas para o financiamento da campanha
antes do pleito, de modo a permitir que os eleitores soubessem quais foram e pudessem
orientar os seus votos de posse dessa informação.

Já o outro recurso arrecadado com envio intempestivo consubstancia-se no
valor de R$ 10.000,00 - 19,95% do total de receitas - e foi enviado à Justiça Eleitoral com
um dia de atraso. Todavia, em que pese a relevância da quantia e do seu impacto
percentual, além de ter sido comunicado após a eleição, esta Corte Regional firmou
entendimento, válido para as eleições 2022, que o atraso na comunicação de doação
oriunda do partido político não tem aptidão para conduzir à desaprovação, uma vez que o
financiamento partidário às candidaturas é esperado, não havendo prejuízo à
transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de poucos dias e receitas oriundas do partido
político da prestadora -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante
ressalva.

Nessa senda, embora ausente qualquer justificativa suficiente a elidir a falha,
os recursos acima listados configuram-se irregularidade que, no particular, não tem o
condão de conduzir à desaprovação das contas, admitindo-se a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva.

Num. 43885071 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

b) Omissão de gastos (item 8.2)

A unidade técnica identificou divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em sua manifestação, após a expedição do parecer de diligências, o
prestador alegou que: "Com relação aos fornecedores elencados no item 2.2, o prestador
informa desconhecer tais lançamentos, os quais não correspondem a gastos eleitorais
autorizados, contratados ou pagos pelo ora prestador, sendo que os dados somente
chegaram a conhecimento do prestador através da circularização promovida pela Justiça
Eleitoral. Aqui, faz-se mister destacar que todos os gastos eleitorais efetivamente
contratados e pagos pelo prestador estão declarados no bojo da prestação de contas em
epígrafe. Ou seja, tendo em vista a presunção da boa-fé, e considerando-se o valor
proporcionalmente ínfimo dos gastos elencados no item 2.2, é de se pugnar que, na
hipótese de afastado o argumento de ausência de conhecimento do prestador, haja
Num. 43885071 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

aplicação de ressalva, afastando-se a irregularidade com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade".

Após, em sede de parecer conclusivo, entendeu-se que a inconsistência
persiste, "haja vista a ausência de cancelamento dos referidos documentos fiscais".

Em consulta às referidas notas fiscais, observa-se que todas continuam
ativas nas bases da Receita Estadual do Paraná, da Prefeitura Municipal de Londrina, da
Prefeitura Municipal de Santos, da Prefeitura de Araruama e da Prefeitura Municipal de
Itabuna.

Adentrando na análise e efetuado o cotejo entre o quadro destacado e as
despesas constantes da prestação de contas em exame, observa-se que as notas fiscais
de nºs 26589, 545291, 202200000001821, 22, 1131, 26, 8460, 8506, 150, 106 e
202200000007 foram regularmente declaradas pela prestadora.

Já as notas de nºs 3656 (R$ 43,18), 13025 (R$ 160,00), 13033 (R$ 160,00),
11758 (R$ 210,00), 1966 (R$ 171,65), 448494 (R$ 171,65), 1285596 (R$ 254,05), 8402
(R$ 261,96), 1287329 (R$ 265,56), 1289070 (R$ 308,84), 1292463 (R$ 850,02), 137986
(R$ 232,87), 328 (R$ 232,87), 30391 (R$ 30,00), 10162 (R$ 300,00), 57563 (R$ 283,80),
57835 (R$ 143,80) e 57836 (R$ 264,80) foram omitidas da prestação de contas,
totalizando o valor de R$ 4.345,05. Colaciona-se, a título exemplificativo, algumas das
notas não declaradas.

Num. 43885071 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

Num. 43885071 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

Num. 43885071 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

Num. 43885071 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

Assim, conquanto alegue eventual equívoco na emissão das notas fiscais, a
prestadora de contas não trouxe aos autos elementos aptos a corroborarem suas
alegações, sequer dados do real comprador e declaração dele também.

Nesse sentido, sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento
por equívoco - o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declaração do
fornecedor, acompanhada de elementos que esclarecessem e provassem as
circunstâncias em que emitidas as notas fiscais -, a tese não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Portanto, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas, a
mera alegação da parte é manifestamente insuficiente para que se considere a
inexistência dos negócios, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, em especial em razão da inobservância do procedimento previsto no § 6º
Num. 43885071 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma-se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.-TSE 23.553/2017. Ademais, assegura-se ao prestador a
Num. 43885071 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita-se
"à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo candidato,
bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização" (PC 990-94/DF, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas "foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento".
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
Num. 43885071 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou-se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.-TSE
23.553/2017).
2. Rejeita-se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.-TSE 23.553/2017 - recursos de fonte vedada, de origem não identificada
e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) - não se aplica de modo automático
quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.-TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
Num. 43885071 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)

7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou-se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.-
TSE 23.553" (PC nº 0601188-43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de
3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444-68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425-62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pela
prestadora, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido quitados
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo,
montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 4.345,05 -, bem
como ao impacto percentual diminuto - 4,45% do total de despesas de campanha -, a
presente irregularidade pode ser superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação
das contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos
termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste
Regional.

c) Divergências entre as informações da conta bancária informada na
prestação de contas em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral (item 9.1)

Num. 43885071 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

A unidade técnica apontou divergência entre as contas bancárias declaradas
na prestação de contas e as contas identificadas nos extratos eletrônicos encaminhados à
Justiça Eleitoral. Nesse ponto, observando a tabela acima, é possível constatar que a
conta bancária nº 412481, agência nº 3142, banco 001, foi informada em duplicidade pela
prestadora de contas, sendo que em uma das anotações foi suprimido o algarismo "1", o
que gerou o apontamento.

Dessa forma, a inconsistência não possui gravidade apta a ensejar a desaprovação
das contas, razão pela qual gera apenas ressalvas.

d) Identificação de conta bancária na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro
integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 9.2)

A conta bancária nº 412465, agência nº 3142, banco 001, não foi declarada
na prestação de contas em exame.

Anote-se, por oportuno, que consultado o sistema SPCE, módulo "Extrato
bancário", foi possível constatar a ausência de movimentação financeira na conta em
questão.

Desse modo, a falta de registro no SPCE, em que pese desatenda de forma
objetiva a norma de regência, não cria embaraços efetivos ao bem jurídico tutelado - no
Num. 43885071 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

caso, a transparência da gestão de recursos pela candidata. Nesse sentido:

(...)
8. A existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente
movimentação, não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a
aposição de ressalva nesse ponto. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060330266, rel. Claudia Cristina Cristofani, DJE
18/12/2023]

(...)
5. Em que pese a legislação eleitoral exija que sejam informadas as contas
bancárias em sede de prestação de contas, ainda que sem movimentação,
nos termos do artigo 53, inciso II, alínea "a" da Resolução TSE n.
23.607/2019, essa irregularidade não gera, por si só, a desaprovação das
contas, especialmente quando não foi identificada movimentação financeira
nos extratos eletrônicos. Precedente.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060262366, rel. Anderson Ricardo Fogaça, DJE
10/11/2023]

Em decorrência, a omissão de declaração da sua existência não
comprometeu a confiabilidade e transparência das contas em exame, sendo suficiente a
aposição de ressalvas no ponto.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a aprovação das contas com ressalvas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Computadas as irregularidades descritas no item "b", que envolvem falhas
graves e que acarretam recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, alcança-se o
montante de R$ 4.345,05, que corresponde a 4,45% das despesas totais contratadas, o
que se encontra dentro das balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
Tópico Natureza
Valor
(R$)
Impacto
Consequência
individual
a
Atraso no envio de relatórios
financeiros
30.000,00 59,84% das
receitas
ressalvas, por
peculiaridades do
caso concreto
b
Omissão de despesas - NFE
4.345,05
4,45% das
despesas de
campanha
irregularidade
grave -
recolhimento R$
4.345,05
c
Divergência entre as contas
bancárias declaradas na prestação
de contas e as contas identificadas
nos extratos eletrônicos
-
-
ressalvas, por
peculiaridades do
caso concreto
d
Falta de registro no SPCE de conta
bancária aberta
-
-
ressalvas, por
peculiaridades do
caso concreto
Num. 43885071 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

proporcionalidade e da razoabilidade, viabilizando a aprovação com ressalvas.

Com isso, as falhas não ultrapassam 10% das despesas nem das receitas, de
modo que há espaço para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, na esteira dos precedentes do TSE.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do
prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-
31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o
valor total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação
ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das contas com
ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Nesse cenário, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe,
associada à determinação de recolhimento de recursos de origem não identificada.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Angela Maria de Souza relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 4.345,05 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, fixando-se como datas de referência para fins de
Num. 43885071 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02

incidência da atualização monetária a data de emissão de cada das notas fiscais
omitidas, individualmente consideradas para essa finalidade.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603681-07.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ANGELA
MARIA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: ALESSANDRA
MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: ANGELA MARIA DE SOUZA -
Advogados da REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534,
FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.06.2024

Num. 43885071 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/06/2024 15:58:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315581980300000042840538
Número do documento: 24061315581980300000042840538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/06/2024 12:44:02